Tribunal: STF
Processo: HC 270504
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.4.2026, por Pedro Medeiros de Oliveira, em benefício de J E O F, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.3.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus
n. 1.084.903/PB, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente, policial militar de Pernambuco e faixa preta em jiu-jítsu, foi preso, preventivamente, junto com outro acusado, por tentativa de homicídio (art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal), por ter dado início a briga em baile carnavalesco, tendo desferido golpes de artes marciais contra as vítimas (inclusive uma mulher) e chutes na cabeça de uma delas, sendo duas menores de idade (fl. 15, doc. 2). Consta da representação da autoridade policial pela prisão preventiva:
“Nesse sentido da análise dos depoimentos trazidos à colação constatamos a gravidade da conduta adotada pelos investigados ao qual se reveste tamanha gravidade, sobretudo por tratar-se de um policial militar, que deveria proteger a sociedade, contrariamente comete uma barbaridade dessa, agredindo menores de idade que estavam em uma festa os quais nenhum momento o agrediram. Dando mata-leão nas vítimas assumindo dessa forma um risco pela conduta adotada, se prevalecendo da função e de seu porte Atlético já que é faixa-preta, agindo de forma covarde e cruel, agredindo violentamente três jovens que se encontraram no local apenas para se divertir e o que ainda é mais grave, não deram nenhuma causa às agressões, as quais culminaram com um mata-leão em duas das vítimas, golpe com potencial de lesividade tamanha, qual poderia ter levado as vítimas a óbito. 
Nesse sentido, diante da gravidade e desproporção da conduta adotada pelos investigados, a aplicação de providências cautelares e a medida que se impõe para prevenir novas agressões e ameaças.
Diante dos fatos mencionados conclui-se que os investigados representam sério risco para a sociedade mormente pela gravidade da conduta adotada, sobretudo por tratar de um policial militar, o qual deveria proteger a sociedade e não agir dessa forma.
Ressalte-se que essa brutalidade foi gravada. Os vídeos seguem anexos à presente de representação.
Há nos autos prova suficiente da existência de crime e certeza da autoria delitiva, conquanto demonstrada a justa causa e urgência da medida. No caso, não há como negar a incidência de todos os requisitos autorizativos da decretação da preventiva os quais se encontram elencados no art. 312 do Código Processo Penal.
Não obstante é importante ressaltar que os investigados já citados sejam acautelados a fim de não frustrar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como segurar a aplicação da lei penal” (fls. 17-18, doc. 2).  

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0805057-64.2026.8.15.0000   no Tribunal de Justiça da Paraíba, sustentando ilegalidade na prisão preventiva. Contra o indeferimento da medida liminar requerida em 17.3.2026 (fls. 9-12, doc. 2), impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.084.903/PB no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 31.3.2026, pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em razão do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:
“A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
firmou-se no sentido de não conhecer de impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os decisum, casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (...)
Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular.
Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado. 
Nesse ponto, importa registrar que nenhuma das alegações defensivas foram analisadas, nem mesmo em juízo perfunctório, na medida em que, segundo o Desembargador relator do mandamus originário, nem mesmo o Tribunal de origem estaria autorizado a examinar a controvérsia, sob pena de supressão de instância, considerando a pendência de apreciação de pedidos pelo juízo de primeira instância. 
Outrossim, e diante das peculiaridades relatadas pela defesa, o Desembargador consignou que, ‘oficie-se ao Juízo de 1º grau recomendando que profira com urgência decisão acerca dos pedidos pendentes atravessados pela defesa do ora paciente, com  a brevidade que o caso requer (fl. 23).
Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância também perante esta Corte Superior, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem. 
Ante o exposto, com fundamento no  art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (doc. 3).

4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na revogação da prisão cautelar, ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta equívoco na capitulação dos fatos e seu enquadramento como homicídio, afirmando haver o Ministério Público estadual se manifestado no processo pela ocorrência de lesão corporal e, consequentemente, pela incompetência do Tribunal do Júri, o que tornaria ilegal a prisão preventiva, pois a pena máxima em abstrato atribuída ao tipo penal não ultrapassa quatro anos de reclusão.

Alega que “a situação foi uma briga generalizada (‘vias de fato’) em um  bloco de carnaval, na qual o paciente, sendo policial militar, fez a devida cessação  da injusta agressão de cerca de oito pessoas. Não houve uso de armas, e as lesões, se existentes, não tiveram sua gravidade comprovada por laudo ou exame de corpo de delito”. 

Estes o pedido e o requerimento:
“I. A concessão do pedido liminar, ex officio e inaudita altera pars, para o fim de RELAXAR a prisão preventiva do paciente J.E.O.F., determinando a expedição do competente alvará de soltura, para que possa responder ao processo em  liberdade;  II. No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar, para revogar em definitivo a prisão preventiva do paciente, por ser medida da mais lídima Justiça”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

6. Nesta impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.084.903/PB, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também este julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).

8. Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, outro há também intransponível ao conhecimento do pedido. Consta neste processo que o mérito da impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal estadual.
 
O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

9. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não
se comprovam os requisitos para seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).

10. Este Supremo Tribunal Federal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

11. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais
se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

12. Não se demonstra teratologia ou constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o Ministério Público estadual, ao se pronunciar sobre a representação da autoridade policial, manifestou-se favoravelmente ao pedido de prisão preventiva, anotando:
“Diante desse panorama, constata-se, nesta fase, a presença do fumus comissi delicti, consubstanciado na existência de elementos informativos mínimos acerca da  materialidade e indícios de autoria, sobretudo a partir das declarações convergentes e  harmônicas das três vítimas prestadas perante a Autoridade Policial, do registro audiovisual  das agressões mencionado nos autos, das requisições de exame de corpo de delito e das circunstâncias de modo e forma da conduta, que revelam a utilização de técnicas específicas de artes marciais, incluindo golpe de mata-leão que provocou desmaio em uma das vítimas e tentativa de desferir chutes na cabeça de vítima caída ao solo. 
No que se refere ao periculum libertatis, o caso revela risco concreto à  ordem pública e à conveniência da instrução criminal, sobretudo porque os investigados agiram com violência desproporcional e desnecessária contra três pessoas, sendo duas  menores de idade, em contexto de evento festivo que não justificava qualquer reação agressiva. A aplicação de golpe de estrangulamento que provocou perda de consciência e a tentativa de desferir chutes na cabeça da vítima caída ao solo revelam elevado grau de descontrole emocional e potencial lesivo. Destaque-se que um dos investigados é policial militar, categoria profissional incumbida constitucionalmente da preservação da ordem pública e da proteção de cidadãos, tendo a conduta praticada violado flagrantemente os deveres funcionais inerentes à sua profissão e representado grave abalo à credibilidade institucional, especialmente por ter sido perpetrada contra adolescentes em ambiente festivo. O fato de as agressões terem sido presenciadas por seguranças que não intervieram, somado à omissão do organizador do evento, sugere possível influência ou intimidação exercida pelos investigados sobre terceiros, circunstância que reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade de acautelamento. 
A hipótese se amolda expressamente ao permissivo do art. 313, I, do  Código de Processo Penal, que admite a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com  pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, em harmonia com o art. 312 do CPP, notadamente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 
Ressalte-se que a gravidade concreta da conduta, com emprego de  técnicas letais de combate contra vítimas adolescentes e adulto jovem em contexto absolutamente desproporcional, a condição profissional de policial militar de um dos investigados, revelando especial capacidade de influência e movimentação, a qualificação  técnica em artes marciais demonstrando domínio de técnicas potencialmente letais e elevando o risco de reiteração delitiva, a pluralidade de vítimas sendo duas menores de idade e a omissão de seguranças e organizadores do evento sugerindo possível ascendência  dos investigados sobre terceiros presentes no local dos fatos, evidenciam a necessidade concreta da custódia cautelar. 
Embora o ordenamento privilegie a adoção de medidas cautelares diversas  da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, a situação concreta aponta que providências de  menor intensidade, isoladamente, tendem a se mostrar insuficientes, diante da extrema  gravidade concreta da conduta com emprego de técnicas letais de combate contra vítimas  adolescentes, da condição profissional de policial militar de um dos investigados revelando especial capacidade de influência sobre testemunhas e demais pessoas que presenciaram os fatos, da qualificação técnica em artes marciais demonstrando domínio de técnicas  potencialmente letais, da pluralidade de vítimas sendo
duas absolutamente incapazes demonstrando total ausência de comedimento, e da omissão de seguranças e organizadores do evento sugerindo possível ascendência dos investigados sobre terceiros, sendo a custódia preventiva providência necessária para resguardar a ordem pública, assegurar a regular produção probatória e viabilizar a aplicação da lei penal” (fls. 37-39, doc. 2). 

13. A prisão preventiva do paciente foi decretada (doc. 17) em razão da gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelo modus operandi dos acusados e pelas circunstâncias específicas do caso (excessiva brutalidade e agressividade demonstradas, com golpes de artes marciais e chutes na cabeça de uma das vítimas, duas das quais menores de idade), além do risco de reiteração delitiva, para a instrução criminal e aplicação da lei penal:
“A necessidade concreta da medida está evidenciada, sobretudo, pela gravidade concreta do modus operandi descrito: agressões severas em contexto de multidão/festa, com escalada de violência, golpes de mata leões que deixaram vítimas desacordadas, cotoveladas, chutes em cabeça da vítima, atuação conjunta, o que, em tese, revela acentuada periculosidade e risco de reiteração, autorizando a custódia para garantia da ordem pública vítimas. 
Além disso, em delitos graves e com pluralidade de envolvidos, é frequente o risco de intimidação de vítimas, o que recomenda a prisão para  preservar a instrução criminal, especialmente nesta fase embrionária de investigação, em que a colheita da prova oral e a identificação completa de participantes ainda estão em curso (CPP, art. 312). 
Quanto ao art. 313 do CPP, a natureza do fato investigado – com enquadramento indicado nos autos e referência a crime doloso contra a vida – satisfaz o requisito objetivo legal para a preventiva, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo natural, à luz do avanço da investigação. 
Por fim, as medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostram-se diante da intensidade do risco insuficientes e inadequadas, extraído do modo de agir descrito e do abalo concreto à ordem pública, não sendo razoável, no momento, substituir a segregação por obrigações de comparecimento, monitoramento ou afastamentos, que não neutralizam o risco apontado. 
O parecer ministerial favorável, embora não vinculante,   cautelar, reforçando a adequação da providência extrema. corrobora o entendimento de necessidade 
Assim, presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e atendido o dever de fundamentação (art. 315 do CPP), impõe-se o decreto prisional” (fls. 42-43, doc. 2).

14. O decreto de prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, considerada a gravidade em concreto da conduta praticada, a demonstrar a periculosidade do agente, confirmada pelo modus operandi de sua atuação, e o risco concreto à instrução criminal e de reiteração delitiva como fundamentos válidos para justificar a segregação cautelar. Nesse sentido, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente.
3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).

“AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública.
2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.969-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.9.2018).

15. Registre-se que rever o enquadramento das condutas, considerando as diversas versões para os fatos narrados, é incabível em habeas corpus, no qual vedado reexame da prova, muito menos pode ser feito prematuramente e com dupla supressão de instâncias, em processo incipiente, que acabou de ser iniciado. 

16. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

17. Não há embasamento para acolher-se, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelo magistrado processante.

18. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, a matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.

19. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

20. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
				Relatora